Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO (GOLPE DO FALSO ADVOGADO). LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NO INQUÉRITO POR AUSÊNCIA DE OITIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. CRIMES SEM VIOLÊNCIA FÍSICA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva de paciente investigado por integrar suposta organização criminosa voltada a fraudes eletrônicas e lavagem de capitais. A impetrante sustenta nulidade por cerceamento de defesa (ausência de oitiva policial), a natureza não violenta dos delitos e a primariedade do paciente, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de intimação do investigado para prestar declarações na fase inquisitorial nulifica o procedimento ou o decreto prisional; (ii) verificar se a natureza não violenta dos crimes impede a prisão preventiva; e (iii) examinar se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito policial possui natureza de procedimento informativo e inquisitivo, no qual o contraditório é postergado (diferido) para a fase judicial. Eventuais irregularidades ou a ausência de oitiva do investigado nesta etapa não maculam a ação penal nem o decreto prisional, especialmente quando este visa garantir a eficácia de medidas cautelares sigilosas.
4. A prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão evidenciados pelo vínculo de linhas telefônicas e conexões de internet utilizadas nas fraudes ao nome do paciente, bem como pela posse de senhas de acesso a sistemas judiciais (TRF1).
5. O periculum libertatis fundamenta-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do modus operandi — organização interestadual sofisticada que simulava o exercício da advocacia para lesar vítimas em processos judiciais. O risco de reiteração delitiva é demonstrado pela capilaridade do grupo e pelas sucessivas tentativas de golpes registradas.
6. A ausência de violência física ou grave ameaça não constitui óbice à prisão preventiva quando a ofensividade da conduta e a vultosa lesividade patrimonial demonstram a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso estruturado.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais da segregação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"As garantias do contraditório e da ampla defesa são diferidas no inquérito policial, não obstando o decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do esquema criminoso e no risco de reiteração delitiva, ainda que se trate de crimes praticados sem violência física."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 2.652.765/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/09/2025; STF, HC 154237 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/12/2018; TJDFT, Acórdão 1996505, Relatora Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 15/05/2025.